Tribunal: STF
Processo: ARE 1387281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DNIT. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL. PRESSUPOSTOS COMPROVADOS.. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 111 1. Incumbe ao DNIT a responsabilidade pela segurança, pela conservação e fiscalização das rodovias federais, proporcionando satisfatórias condições de segurança aos usuários, o que no caso não ocorreu. 2. No caso, não há qualquer indício de que a condutora tenha incorrido em imprudência, negligência ou imperícia. 3. Os documentos que acompanham a inicial, em especial o boletim de ocorrência, deixam claro que o acidente foi causado em razão da existência de "deformações, caracterizadas pela existência de buracos na pista de rolamento, os quais impediam o deslocamento normal dos veículos", ou seja, pelas precárias condições de uso da rodovia. 4. Os requisitos para a configuração da responsabilidade estatal estão comprovados no caso concreto: o ato lesivo, ainda que fundado em omissão (acidente automobilístico), o dano suportado pelos autores (o falecimento de Raimunda da Silva Nascimento, que estava no veículo, bem como lesões corporais leves nos demais passageiros) e o nexo causal entre ambos. 5. A ocorrência de tal acidente, que se caracteriza como de natureza grave, afigurou-se causa suficiente a ensejar alterações no bem-estar ideal dos autores, a configurar os danos morais, fixados de forma diferente para cada autora, diante das peculiaridades do caso concreto. 6. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. 7. Apelação do DNIT e remessa oficial desprovidas. Apelação dos autores parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente